Tribunal: TJMT
Processo: 1021388-79.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021388-79.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX DA SILVA GONCALVES - CPF: 057.734.771-30 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), WESLEI JUSTINIANO - CPF: 074.624.071-67 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 840.135.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEI JUSTINIANO - CPF: 074.624.071-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
. NÃO ACOLHIMENTO. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Descabido falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante,
aliados as informações anteriores indicando, inclusive, o local e característica do apelante, que em tudo era semelhante
, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Alex
d
a Silva Gonçalves
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/
MT
,
que
o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias/multa
,
à base
de 1/30
(
um trigésimo
)
do salário mínimo
,
vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006.

A Defesa, em suas razões,
postula a
absolvição
do
a
pelante,

nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Subsidiaria
mente,
desclassificação do delito de tráfico de entorpecente, para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei no. 11.340/2006

(id.
226444294
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
226444296

).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

230620171
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de
punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 13 de novembro de 2021, por volta das 21h30, em um estabelecimento denominado “Bar do Bigode”, localizado na rua das Dálias, no 325, Jardim Violetas, na cidade de Sinop-MT,
os denunciados ALEX DA SILVA GONÇALVES e WESLEI JUSTINIANO trouxeram consigo, para fins de traficância, 19 (dezenove) porções de pasta
base de cocaína, pesando 6,4g (
seis gramas e quatro decigramas
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo extraído do caderno investigativo, na data dos fatos, uma equipe de policiais militares recebeu informações que dois suspeitos, nas imediações de um estabelecimento denominado “Bar do Bigode”, realizavam o tráfico de drogas, apontando, inclusive, suas características, razão pela qual diligenciaram para o local para apurar os fatos.

Realizada as abordagens e revistas,
os agentes localizaram, com o imputado Alex 19 (dezenove) porções de pasta base de cocaína, fracionadas e embaladas para venda, e com o denunciado Weslei diversas cédulas de dinheiro trocadas oriundas do comércio de drogas realizado por eles
....”.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que
a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo
s
laudo
s

pericia
is
da
droga
,
que conclu
íram
tratar-se de substância análoga à
cocaína
(19 papelotes)
,

pesando 6,4 gramas.

Quanto à
autoria
, veri
fica-se dos autos, que o a
pelante

Alex da Silva Gonçalves
, na fase policial, negou a prática
delitiva, dizendo que não estava
na posse da
droga
, apenas do dinheiro
. Vejamos
:

“
...que
estava passando na rua, momento em que foi abordado pela Polícia Militar,
informa que não estava com drogas
, só encontraram dinheiro e lhe conduziram para a Delegacia
...
”. (Fase Policial - Apelante – sic
-
I
d
. 71181092, págs. 12/14
)
.

Em
juízo, o apelante
Alex
a
firmou
que
era ele quem
estava de camisa vermelha e com uma pequena
quantia em dinheiro
, sendo que o corréu é quem estava com a substância entorpecente
, o que está de acordo
com as declarações judiciais da testemunha
Adriano
:

“...
que é
usuário de substância entorpecente
,
cocaína e pasta base de cocaína
,
desde os 17 anos de i
dade
; (...)
que
nega que tenham ocorrido como narrado na inicial acusatória
;
que d
e fato, no dia 13.11.2021, passou pelo estabelecimento
“Bar do Bigode”
, porém, seu destino era outra lanchonete, mais adiante, na mesma Rua das Dálias, Jardim Violetas;
que
ia comprar um salgado e um refrigerante
; que a
o passar pelo estabelecimento
“Bar do Bigode”
,
Weslei Justiniano
já estava lá, inclusive, sendo abordado pelos policiais militares
; que o
acusado estacionou sua motocicleta no estacionamento de motos no meio fio
(do outro lado da rua, em frente ao estabelecimento “Bar do Bigode”)
,

em torno das
21h00min
,
21h30min
; l
ogo que estacionou, os policiais militares
lhe
chamaram e lhe perguntaram se conhecia
Weslei Justiniano
; que p
rontamente,respondeu quenão
;
que q
uestionado se estava ali para adquirir entorpecentes de
Weslei
,respondeu quenão
; que o
s policiais
lhe
revistaram e consigo foi encontrado pequena quantia em dinheiro

(...)
que na data dos fatos, esta
va usando uma camisete vermelha;

que o
entorpecente apreendido foi localizado com
Weslei Justiniano
;
que
não tinha amizade com
Weslei
, embora o conhecesse
“de vista”
, pois já jogou futebol com ele, em um final de semana, no campo do bairro Boa Esperança
;
que t
odo o entorpecente foi apreendido com
Weslei
;
que
trazia consigo apenas dinheiro
(não se recorda ao certo a quantia total)
, proveniente de sua atividade laboral
;
que n
ão conhece os policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
(Fase Judicial – Apelante
Alex da Silva Gonçalves

- Relatório de Mídias ID. 98245629).

Por sua vez, o corréu
Weslei Justiniano
,

na fase extrajudicial,
confirmou que a droga era de sua propriedade
:

“
...que
é usuário e quando recebe, costuma comprar bastante droga, quando foi abordado tinha acabado de comprar.
Informa que a droga era sua e o rapaz que veio junto não tinha droga, ele só estava passando no local
. Que parte do dinheiro é seu, do seu trabalho
...”.
(Fase Policial – acusado
Weslei Justiniano
- ID. 71181092, págs. 19/21
- sic
).

A
s
testemunhas
Ed Carlo dos Santos Pinheiro
e
Adriano Ribeiro de Jesus
,
perante a autoridade policial,
em síntese, ratificaram o teor do Boletim de Ocorrências no2021.297568
(ID. 71447863, págs. 04/06)
.

Neste sentido vejamos as declarações da testemunha
Ed Carlo dos Santos
,
as quais foram reprisadas
por
Adriano
,
na fase policial
:

“...esta equipe de força tática
recebeu a informação v
ia disque denú
ncia da força tática, que
, que no bairro Jardim
Imperial próximo
ao bar
conhecido
como bar do bigode havia dois rapazes, com camisa vermelha e outro
com camisa
preta realizando tráfico de entorpecente. Imediatamente esta equipe de força tática deslocou até o local e ao realizar a abordagem, o cidadão de camisa vermelha que logo depois foi identificado como Alex da Silva saiu correndo mais foi alcançado e abordado e localizado com
o mesmo
, 19 (dezenove) pap
elotes de substância análoga à
pasta-base de cocaína
em seu
bolso e uma certa
quantia em dinheiro
e com o de camisa vermelha foi localizado uma certa quantia também
de dinheiro
trocado
.
Com os abordados foram localizados 07 (sete) cédulas de R$ 100 (cem reais); 2 (duas) cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais); 4 (quatro) cédulas de R$ 20,00 (vinte reais); 4 (quatro) cédulas de R$ 10,00 (dez reais); 6 (seis) cédulas de R$ 5,00 (cinco reais); 31 (trinta e uma cédulas de R$ 2,00 (dois
reais
)...
”. (Fase Policial – Testemunha
Ed Carlo dos Santos
).

Como se vê, na fase policial, ambos os agentes informaram que receberam informações que havia dois rapazes, comercializando entorpecente, indicando, inclusive, as
suas
características, em frente a um estabelecimento comercial, e ao chegar
e
m no local, visualizaram o apelante e seu companheiro, cujas características eram
coincidente
s.

Observa-se, ainda, que, na fase policial, os agentes informaram que um dos abordados estava com a droga e o outro estava com o dinheiro em notas trocadas, todavia, ao especificarem as vestes, mencionaram apenas o que estava com a camisa vermelha.

Já, na fase judicial,
Adriano Ribeiro de Jesus

esclareceu que
o primeiro que foi abordado, foi o de camisa cinza, que tentou empreender fuga do local e que estava com os papelotes de entorpecentes
(o corréu)
, sendo que o rapaz de camisa vermelha foi quem permaneceu no local e que estava com o dinheiro trocado
(o apelante
)
. Vejamos:

“...
que, na data dos fatos (13.11.2021), compunha Guarnição da Polícia Militar em rondas ostensivas pelos bairros Boa Esperança, Jardim Imperial, quando
receberam uma
“solicitação”
, no sentido de que uma pessoa, de motocicleta, de camiseta cinza, passava várias vezes ali pelo local e entregava alguns envelopes para pessoas nas imediações do estabelecimento
“Bar do Bigode”
; c
hegando no estabelecimento comercial, os policiais se depararam com os acusados, no estacionamento de moto, em frente ao estabelecimento, mas do outro lado da rua
; e
m seguida, realizaram a abordagem desses dois cidadãos,
um de camiseta cinza, o outro de camiseta vermelha
;
u
m tentou se evadir do local, contudo, foi acompanhado e abordado pelos policiais
; n
a revista pessoal, foram
localizadas com
os acusados papelotes de pasta-
base de cocaína e dinheiro trocado
. Quando a GUPM, haviam apenas os dois acusados
(Alex e Weslei)
, em
baixo de uma árvore, no
“estacionamento de motos” (...)
; o
primeiro abordado foi o de cinza (o qual tentou empreender fuga do local)
; o
rapaz de vermelho permaneceu no local
; o
rapaz de vermelho estava com dinheiro trocado
;
o rapaz de cinza estava com os papelotes de entorpecentes
; n
ão sabe especificar respectivamente qual o nome do rapaz
de cinza ou o rapaz de vermelho;

(...)
o
estabelecimento “Bar do Bigode” é uma espécie de lanchonete com música ao vido, local é pública da terceira idade
; e
sse público mais de idade, não consome tanto entorpecente quanto as gerações mais novas
; a
credita que a estratégia dos acusados era despistar os policiais e outras pessoas, valendo-se do movimento do estabelecimento, utilizando o
“estacionamento de motos”
em frente como ponto de venda de entorpecentes.

(Fase Judicial – Testemunha
Adriano Ribeiro de Jesus
- Relatório de Mídias ID. 98245629).

Por seu turno,
atestemunha
PM
Izaque
Ribeiro Rocha
,
na fase judicial,

esclareceu que ao chegar no local,
ele visualizou os acusados em uma árvore, aparentemente repassando algum objeto ou papelote, fazendo contagem de dinheiro.

Acrescentou, ainda
,
que quando a viatura chegou um tentou
empreender fuga
e o outro foi detido no local, não sabendo especificar qual era o apelante e
qual era
o corréu, contudo
,
confirmou que foi encontrado com eles o entorpecente que já estava embalado, pronto para
a venda
. Vejamos:

“...
que,
na data dos fatos (13.11.2021), foi recebida uma denúncia anônima pelo setor de inteligência da polícia militar, no sentido de que dois cidadãos, com essas características descritas no Boletim de Ocorrências, estariam praticando o tráfico ilícito de entorpecentes, no bairro Jardim Violetas, em Sinop, em frente ao estabelecimento
“Bar do Bigode”
, local já conhecido da polícia militar, em razão de uma esquina próxima, comezinho ponto de venda de entorpecentes
; c
hegando ao local,
já visualiz
ei
os acusados, com as características condizentes com aquelas informadas na denúncia, sob uma árvore, aparentemente repassando algum objeto ou papelote, fazendo contagem de dinheiro, coisa assim
; c
om a chegada da viatura policial, um dos acusados percebeu e tentou empreender fuga do local
(a testemunha não se recorda ao certo qual dos dois acusados)
, porém, foi perseguido e abordado
;
e
m revista pessoal, localiz
ei
porções de substância entorpecente (salvo
melhor juízo, cocaína ou pasta-
base de cocaína), já fracionadas prontas para venda
;
o
s demais policiais abordaram o outro acusado ainda no local indicado na denúncia
; não me
record
o
de já ter abordado os acusados em ocorrências policiais anteriores
;
não sei
precisar qual dos acusados tentou empreender fuga e qual permaneceu e foi abordado em
frente ao estabelecimento comercial
“Bar do Bigode”
.
(Fase Judicial - testemunha
PM
Izaque
Ribeiro Rocha

- Relatório de Mídias ID. 98245629).

Registre-se, por ser importante,
que pequenas divergências nas declarações dos agentes em nada desqualifica seus depoimentos, vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
(...)
MÉRITO – APREENSÃO DE 151,62G DE MACONHA DISPENSADA PELO APELANTE –
DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT
– RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – PROVAS COERENTES E SEGURAS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Juízo singular não fez qualquer “afirmação estranha” aos autos na sentença condenatória, inexiste violação ao devido processo legal.

Pequenas divergências nas narrativas dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante revelam-se normais e não retiram a credibilidade das suas declarações, sobretudo quando “no ponto fulcral dos seus depoimentos foi mantido o vínculo do apelante com a droga apreendida
” (Contrarrazões no 001265-007/2019 – Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça).

A responsabilidade penal do apelante deve ser mantida quando há provas coerentes e seguras que comprovam o tráfico de drogas (TJMT, AP N.U 0006755-53.2017.8.11.0037).

(N.U 0005621-05.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)
.

Ressalte-se, ainda,
que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme
Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT
, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Acresça-se, ainda, que
as drogas estavam fracionadas em 19 porções, ficando evidente que estavam preparadas para a comercialização.

A
lém das declarações dos agentes policiais, temos também o
fato
de que o aparelho
celular apreendido foi periciado e no
r
elatório de extração de imagem id.
226444277
,
contém diversas fotografias do acusado preparando e expondo várias modalidades de entorpecentes para comercialização
, bem como,
foram extraídas fotografias expondo armas de fogo e munições
.

Registre-se, por ser importante, que para
a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não
é necessário que o acusado
tenha sido flagrado no próprio ato da venda da substância
entorpecente
,
a formação de um juízo de certeza,
pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido
.

No caso em questão, restou claramente evidenciada pelas condições da prisão,
informações anteriores indicando, o local e, inclusive, as características dos vendedores, os quais foram abordados, justamente, no local indicado, cujas características eram coincidentes as
repassa
das, bem como, em face da
quantidade e forma de acondicionamento em que fora encontrada (19 trouxinhas embaladas prontas para a venda).

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que
também
não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas.
Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Ademais, é perfeitamente possível e até corriqueiro que o traficante também seja usuário e vice-versa,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Com essas considerações, impõe-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Conclusivamente,
em consonância com o parecer Ministerial
, conheço do recurso e
NEGO LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024